Tribunal: CARF
Processo: 11020.003243/2010-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-11

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.003243/2010-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.044 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2021
Recorrente
MKS ESQUADRIAS DE MADEIRA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
EXCLUSÃO. DÉBITOS COM O INSS OU COM AS FAZENDAS PÚBLICAS.
Correta a exclusão do Simples Nacional se o sujeito passivo, intimado para tanto,
deixa de quitar no prazo de 30 (trinta) dias os débitos que possui perante o
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou perante as Fazendas Públicas
Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Bianca Felicia Rothschild e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente o conselheiro
Rafael Taranto Malheiros.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo em epígrafe, contra
o acórdão no 10-40.860, exarado pela 6a Turma da DRJ/POA.
Por bem descrever o litígio objeto do presente processo, tomo de empréstimo o
relatório contido na decisão de primeiro grau (e-fl. 40 e ss.), complementando-o ao final:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte acima
identificado, em 22/10/2010, às fls. 02/08, em razão de sua exclusão do Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional) através do Ato
Declaratório Executivo - ADE DRF/CXL no 436897, de 01 de setembro de 2010 (fls.
31).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.003243/2010-68
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.044 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.003243/2010-68

A referida exclusão ocorreu em virtude do contribuinte possuir débitos do Simples
Nacional, com exigibilidade não suspensa e está fundamentada no inciso V do art. 17 da
Lei Complementar no 123/2006 e na alínea “d” do inciso II do art. 3o, combinada com o
inciso I do art. 5o, ambos da Resolução CGSN no 15/2007, produzindo efeitos a partir de
01/01/2011.
O contribuinte foi cientificado do ADE em 22/09/2010, conforme fls. 30 e, dentro do
prazo, apresentou sua manifestação de inconformidade alegando, em síntese, que:
1- Os débitos relacionados no ADE restam devidamente parcelados nos termos da Lei
no 11.941/2009, conforme faz prova o termo de deferimento da adesão requerida em
16/09/2009, que encontra-se aguardando consolidação;
2- Refere-se ao tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e empresas
de pequeno porte, estabelecido no artigo 146, inciso III, alínea “d” e parágrafo único,
artigos 170 e 179 da Constituição Federal;
3- À toda evidência, o legislador infraconstitucional fugiu dos princípios programáticos
destinados aos empresários de pequena envergadura;
4- A Lei no 11.941/2009, fruto da conversão da MP 449/2008, que possibilita que os
devedores do Fisco Federal ingressem em um parcelamento especial de suas dívidas em
até 180 meses, foi regulamentada pela Portaria Conjunta no 6/2009 da Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional e Secretaria da Receita Federal do Brasil, que inovou no
mundo jurídico, ao excluir deste parcelamento os devedores inscritos no Simples
Nacional;
5- No artigo 1o da Lei no 11.941/2009 é fácil perceber que o legislador expressou a sua
vontade de acolher todos os devedores fiscais, independentemente de sua situação
jurídica; e
6- Discorre sobre a legalidade da Portaria Conjunta no 6/2009 .
Ao final requer a anulação do Ato Declaratório Executivo DRF/CXL no 436897/2010.
(...)
Apreciada a manifestação de inconformidade, a DRJ de origem julgou-a
improcedente, mantendo o ADE que excluiu o sujeito passivo do Simples Nacional, conforme
ementa a seguir reproduzida:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/01/2011
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL - DÉBITOS - PARCELAMENTO -
OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS
Não poderá recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a
microempresa ou empresa de pequeno porte que possua débito com as Fazendas
Públicas Federal, Estadual ou Municipal.
O parcelamento especial previsto na Lei no 11.941, de 2009, não alcança os débitos
relativos ao Simples Nacional.
Não cabe ao órgão administrativo apreciar argüição de legalidade ou
constitucionalidade de leis ou mesmo de violação a qualquer princípio constitucional de
natureza tributária.
(...)
Irresignado com a decisão de primeiro grau, o sujeito passivo interpôs recurso
voluntário (e-fl. 52 e ss.) onde alega (i) a inconstitucionalidade do art. 17, V, da Lei
Complementar no 123/2006, que embasou o ato de exclusão, e (ii) a ilegalidade do art. 1o, § 3o,
da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 6/2009, que ao regulamentar a Lei no 11.941/2009, inovou
ao não autorizar o parcelamento de débitos do Simples Nacional.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.044 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.003243/2010-68

É o relatório.

Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
estabelecidos no Decreto no 70.235/72, portanto, dele tomo conhecimento.
Em relação à alegação de inconstitucionalidade do art. 17, V, da Lei
Complementar no 123/2006, que embasou o ato de exclusão, deve-se dizer que, conforme
estabelecido no art. 26-A do Decreto no 70.235/72, a seguir transcrito, é vedado a este Colegiado
afastar a aplicação da aludida norma sob alegação de sua inconstitucionalidade:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.(Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
(...)
No mesmo sentido vai a Súmula CARF no 2, de caráter vinculante em relação a
este Colegiado, in verbis:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
No que concerne à alegação de ilegalidade do art. 1o, § 3o, da Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 6/2009 frente à Lei no 11.941/2009, melhor sorte não assiste à recorrente.
Isso porque o parcelamento previsto na Lei no 11.941/2009 alcança, apenas, "os
débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e os débitos para com a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional" (art. 1o), entre os quais não se encontram os
débitos referentes ao Simples Nacional, que por abranger tributos federias, estaduais e
municipais, são administrados pelo Comitê Gestor do Simples Nacional - CGSN, e pelo Comitê
para Gestão da Rede Nacional para Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e
Negócios - CGSIM, nos termos do art. 2o da Lei Complementar no 123/2006.
Apenas com o advento da Lei Complementar no 139/2011, que alterou a redação
do art. 21 da Lei Complementar no 123/2006, é que o legislador complementar passou a autorizar
o parcelamento de débitos do Simples Nacional, atribuindo competência ao CGSN para regulá-
lo, in verbis:
Art. 21. Os tributos devidos, apurados na forma dos arts. 18 a 20 desta Lei
Complementar, deverão ser pagos:
(...)
§ 15. Compete ao CGSN fixar critérios, condições para rescisão, prazos, valores
mínimos de amortização e demais procedimentos para parcelamento dos
recolhimentos em atraso dos débitos tributários apurados no Simples Nacional,
observado o disposto no § 3o deste artigo e no art. 35 e ressalvado o disposto no § 19
deste artigo. (g.n.)
§ 16. Os débitos de que trata o § 15 poderão ser parcelados em até 60 (sessenta)
parcelas mensais, na forma e condições previstas pelo CGSN. (g.n.)
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.044 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.003243/2010-68

(...)
Isso, posto, não se vislumbra qualquer ilegalidade art. 1o, § 3o, da Portaria
Conjunta PGFN/RFB no 6/2009, pois, ao contrário do que pretende fazer crer a recorrente, essa
norma não limitou o alcance do parcelamento previsto na Lei no 11.941/2009.
Tendo em vista o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital